Tribunal: TJMT
Processo: 1007279-07.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALACE SANTOS GUIMARAES - CPF: 761.851.507-78 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. AFASTAMENTO DO CARGO PARA MANDATO ELETIVO. CÔMPUTO DO TEMPO DE MANDATO ELEITORAL, COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO, PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 38, INCISO IV. DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGIU ALÉM DO QUE CONSENTIU O CONSTITUINTE ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer (enquadramento) decorrente de progressão funcional c/c ação de cobrança de diferenças de vencimentos. Em síntese, pretende o Autor, servidor público municipal de Várzea Grande lotado na Secretaria Municipal de Saúde no cargo de médico, a progressão funcional por tempo de serviço em classe e nível durante o período em que esteve afastado de sua função para exercício de mandato eletivo.

2.

No caso em análise em que se discute a progressão na carreira por mero decurso de tempo, não há dúvida, de que o tempo de desempenho de função em cargo eletivo, diante do comando constitucional, deve ser computado como tempo de serviço efetivo na função da qual se afastou o Autor servidor público, posto que a interrupção de seu cômputo não se enquadra na exceção tratada no inciso IV, do artigo 38, qual seja, a de promoção por merecimento.

3.

De rigor o reconhecimento do direito do autor ao cômputo do tempo de mandato eletivo entre o período de 2000 a 05.05.2015, excetuando-se apenas os afastamentos não relacionados ao exercício do mandato eletivo (licença para concorrer ao pleito eleitoral) para fins de contagem de progressão funcional, merecendo a r. sentença de primeiro grau ser integralmente mantida, tal como lançada.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer (enquadramento) decorrente de progressão funcional c/c ação de cobrança de diferenças de vencimentos ajuizada por Walace Santos Guimarães em face do Município de Várzea Grande.

Em síntese, pretende o Autor, servidor público municipal de Várzea Grande lotado na Secretaria Municipal de Saúde no cargo de médico, a progressão funcional por tempo de serviço em classe e nível durante o período em que esteve afastado de sua função para exercício de mandato eletivo.

Informa que ingressou no serviço público como médico em 09/03/1993 na primeira cadeira (matrícula 41066) e em 26/12/1996 na segunda cadeira (matrícula 47067), porém, permaneceu afastado para exercício de mandato eletivo nos seguintes períodos: Vereador (Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande) 2000/2004; Deputado Estadual – 2006/2010 e 2010/2014; Prefeito Municipal de Várzea Grande – 2012/05.05.2015.

Aduz que a Constituição Federal assegura o direito à progressão funcional independente do afastamento do cargo para mandato eletivo, devendo o período ser computado para todos os efeitos legais em sua vida funcional.

Assim, busca o reenquadramento vertical e horizontal das duas carreiras (
Matrícula 410666
: 2014 nível 08 e em 2017 nível
09
,
Classe D
e
Matrícula 47067
: 2014 nível 07 e em 2017
nível 08
,
Classe D
) além do recebimento das diferenças salariais decorrentes da elevação funcional.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos
formulados na petição inicial, para que
s
eja reconhecida a elevação vertical das carreiras do servidor, nos seguintes termos:
1) Quanto ao primeiro vínculo (Matrícula 47066)
, a progressão para o Nível 08 (Classe D), a partir de 19/09/2014 e para o Nível 09 (Classe D), a partir de 19/09/2017; 2)
Quanto ao segundo vínculo (Matrícula 47067)
, a progressão para o Nível 07, a partir de 07/05/2015 e, para o Nível 08, a partir de 07/05/2018. Via de consequência, deve a municipalidade efetuar o reenquadramento e o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ficando autorizada a retenção de 11% do montante pertinente sobre as verbas salariais, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente - PREVIVAG. Encerro a fase de conhecimento.

Irresignado, o Município de Várzea Grande apresentou Recurso Inominado. Em suas razões recursais sustenta que o Autor não faz jus ao enquadramento no Nível 09 (1a cadeira) e Nível 08 (2a cadeira), conforme previsto na Lei Municipal no 3.506/2010, a qual prevê em seu artigo 14, inciso II, o requisito temporal de 03 anos de efetivo exercício para elevação de um nível para o outro.

Aduz que o Autor teve o requisito temporal para fins de progressão funcional interrompido pela licença para atividades políticas, de modo que o referido interstício não é considerado como de efetivo exercício, conforme disposição expressa no artigo 28 da referida Lei Municipal. Portanto, considerando a trajetória política do Autor entre os anos de 2000 a 2015 não faz jus o servidor a progressão funcional que almeja, uma vez que não respeitou o interstício de 03 anos de efetivo exercício no cargo.

Ainda, em sede de reconvenção, requer seja reconhecida a ilegalidade das Portarias no 058/2012; 480/2014 e 007/2015 que reconheceram indevidamente a progressão funcional do Autor, uma vez que foram editadas em ululante contrariedade as Leis Municipais no 3.506/2010 e 3.959/2013.

Em contrarrazões, o Autor WALACE SANTOS GUIMARÃES refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021